Tribunal: TJMT
Processo: 0003395-98.2016.8.11.0020
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003395-98.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROBSON BARBOSA BORGES - CPF: 700.056.511-07 (APELANTE), FABIANO JESUS DA SILVA - CPF: 008.413.171-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO GERALDO DE ALMEIDA - CPF: 387.924.351-49 (VÍTIMA), ADAO ALMEIDA SOUZA - CPF: 723.406.731-00 (VÍTIMA), ROBSON BARBOSA BORGES - CPF: 700.056.511-07 (APELADO), FABIANO JESUS DA SILVA - CPF: 008.413.171-35 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSIANE NOBRE DE SOUZA BARBOSA - CPF: 098.953.256-90 (ADVOGADO), DAVI GUSTAVO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 113.822.626-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença
que
condenou os réus pela prática de dois crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, §

2º, incisos I, II e IV,
c
.
c
art. 14, II, e art. 29, todos do CP), fixando penas de 14 anos e 8 meses de reclusão, e 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O Ministério Público busca agravamento das penas e afastamento da atenuante da confissão espontânea; a defesa pleiteia novo julgamento, desclassificação da conduta, reconhecimento da desistência voluntária, negativa de autoria, afastamento das qualificadoras e readequação da dosimetria.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, autorizando novo julgamento; (
ii
) estabelecer se há provas suficientes da autoria de Fabiano; (
iii
) verificar se estão configuradas as qualificadoras do motivo torpe/fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas; (
iv
) determinar a validade da valoração negativa das circunstâncias judiciais; e (v) avaliar a incidência da atenuante da confissão espontânea e a fração redutora pela tentativa.

III. Razões de decidir:

1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impõe respeito à decisão dos jurados, sendo inviável a sua cassação quando fundada em versão plausível e amparada em conjunto probatório robusto.

2. A alegação de desistência voluntária não prospera quando a interrupção do
iter criminis
decorre de circunstâncias alheias à vontade do agente, como o socorro prestado à vítima, e não de sua livre deliberação.

3. Os depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos em juízo, de forma coerente e convergente, aliadas aos demais elementos de prova, confirmam a participação do acusado Fabiano como coautor dos disparos efetuados.

4. Configuram-se as qualificadoras do motivo fútil, bem como do recurso que dificultou a defesa das vítimas, diante da motivação desproporcional e do ataque surpresa, praticado de forma súbita e em superioridade numérica.

5. A valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime
, consequências do crime
e dos motivos do delito encontra amparo na prova dos autos e não configura
bis in idem
, sendo legítima a sua consideração na dosimetria da pena.

6. A confissão espontânea deve ser mantida como atenuante em favor do réu Robson, diante do reconhecimento da autoria, ainda que acompanhada de versão defensiva.

7. É legítima a aplicação da fração de redução de 1/3 pela tentativa, considerando a quase consumação dos delitos, com efetiva lesão à vítima e gravidade das consequências.

IV. Dispositivo e Tese:
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando amparada em versão plausível e corroborada por elementos de prova. 2. A desistência voluntária não se configura quando a execução do crime é interrompida por fatores externos. 3. É válida a valoração negativa das circunstâncias judiciais quando fundamentada em elementos concretos dos autos. 4. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo quando acompanhada de versão defensiva. 5. A fração de redução da pena pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido e a proximidade da consumação do delito.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88;
arts
. 121, §2º, incisos I, II e IV; 14, II; 29,
caput
, do CP;
arts
. 593, III, "d", e 482, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STF – ARE n. 1448721/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 07/03/2025. STJ –
AREsp
n. 2250506, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. em 23/08/2024. TJMT – N.U 0000482-13.2019.8.11.0094, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. em 12/09/2025; TJMT – N.U 0003866-29.2008.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. em 12/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
Ministério Público
e pela defesa do
s
réu
s
Robson Barbosa Borges
e
Fabiano Jesus da Silva
, contra sentença
prolat
ada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de
Alto Araguaia
(MT)
,
nos autos da ação penal n.
0003395-98.2016.8.11.0020

que, obedecendo a vontade soberana do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou

Fabiano Jesus da Silva

à pena de
14 (catorze) anos e 08

(oito) meses de reclusão
,
e
Robson Barbosa Borges

à pena de
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10

(dez) dias de reclusão
, ambos em regime inicial fechado,
pela prática do delito previsto
do art. 121, § 2º, inc. II e IV
c
.
c
.
art. 14, inc. II, ambos do CP
(Id.
302858404
)
.

Em suas razões
o Ministério Público
requer:
I
) o recrudescimento da pena-base, mediante a valoração negativa da conduta social dos réus;

II)
a fixação da fração de 1/8 (um oitavo), incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, para cada circunstância judicial reconhecida como desfavorável;

III
) o afastamento da atenuante da confissão espontânea atribuída ao réu Robson Barbosa Borges, diante das peculiaridades do caso concreto
(
Id.
302858443
)
.

Por sua vez,
em suas razões
,

a
defesa
pleiteia:

I
) julgamento contrário
à
prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP) pelo não reconhecimento da desistência voluntária em relação ao réu Robson Barbosa Borges, e pela desclassificação da conduta para lesão corporal gravíssima (art. 129, §1º, inciso II, do Código Penal
);
II
) na negativa de autoria e insuficiência de provas da participação do réu Fabiano de Jesus Silva;
III
) na inexistência de circunstâncias caracterizadoras da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (dissimulação e emboscada, art. 121, § 2º, IV, do CP), e o motivo fútil (art. 121, §2º,
II do CP
);
IV
)
d
a retificação na dosimetria da pena pela valoração negativa indevida das circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, porque sem assento nas provas dos autos, e dos motivos do crime, por
bis in
idem
com a motivação fútil utilizada na primeira fase da dosimetria;
V
) a redução da pena no grau máximo (2/3) pela tentativa

(Id.
302858447
)
.

Em contrarrazões, defesa do
s
réu
s

(
Id
.

302858453
)

e
o
parquet
(Id. 302858455)
pugnaram pelo desprovimento dos respectivos recursos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça

Alexandre de Matos Guedes
,
requer o
desprovimento do recurso da defesa e o provimento
parcial
do recurso ministerial, a fim de
afastar a atenuante da confissão relativamente ao réu Robson, bem como
majorar a pena-base em razão da negativação das circunstâncias judiciais da
conduta social dos agentes
(
I
d.

314863368
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
interposto
s

e passo à análise do mérito.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

(...)
.

1º Fato: Vítima Adão Almeida Souza
. Consta dos autos que, durante a madrugada do dia 26 de junho de 2016, por volta das 04h55min, no estabelecimento comercial denominado “Bar Pastelão”, localizado na MT 100, Dom Bosco, nesta cidade de Alto Araguaia/MT, os denunciados, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, agindo com
animus necandi
, imbuídos por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentaram matar Adão Almeida Souza (tentativa branca), efetuando disparos de
arma de fogo na sua direção, apenas não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias às suas vontades.

2º Fato: Vítima Antônio Geraldo de Almeida
. Consta dos autos que, durante a madrugada do dia 26 de junho de 2016, por volta das 04h55min, no estabelecimento comercial denominado “Bar Pastelão”, localizado na MT 100, Dom Bosco, nesta cidade de Alto Araguaia/MT, os denunciados, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, agindo com
animus necandi
, imbuídos por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentaram matar Antônio Geraldo de Almeida, consoante Exame de Corpo de Delito de ID. 60741082 (Págs. 21/22), somente não logrando êxito em seu desígnio por circunstâncias alheias às suas vontades, uma vez que a vítima foi prontamente socorrida e encaminhada para o hospital municipal. (...).

2 – DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo restou apurado no caderno informativo, no dia dos fatos, a vítima
Antônio Geraldo de Almeida
e sua família (esposa e filha) estavam no estabelecimento comercial denominado “Bar Pastelão”, quando o Sr. Adão Almeida Souza, primo de Antônio, chegou ao local na viatura do Conselho Tutelar.

Nessa ocasião, os denunciados deram início a uma discussão com
Adão Almeida Souza
, dizendo que ele estava atrapalhando o trabalho deles, recolhendo adolescentes infratores.

Nesse ínterim, visando apaziguar a contenda, a vítima
Antônio Geraldo de Almeida
disse para os denunciados que não batessem em Adão Almeida Souza, seu primo.

De imediato, sem que fosse possível qualquer reação de defesa, o denunciado
ROBSON BARBOSA BORGES
, sob as ordens e coautoria de
FABIANO DE JESUS DA SILVA
, sacou um revólver e passou a efetuar disparos de arma de fogo contra os ofendidos, com o objetivo de
ceifar-lhes
a vida, contudo, somente não conseguiu atingir
Adão Almeida Souza
, pois os disparos acertaram a porta de uma caminhonete e o vidro do mesmo automóvel.

Nesse ínterim, imediatamente, imbuído de motivo fútil, impossibilitando qualquer chance de defesa do ofendido, que não esperava ser alvejado, sob a anuência do
denunciado
FABIANO DE JESUS DA SILVA
,
vulgo “Cobra”
dizendo: “resolve aí”,
ROBSON
acertou o peito da vítima com um disparo, o qual transfixou a costela, quebrando-a, furou o pulmão e saiu nas costas. Após, Antônio foi imediatamente socorrido e levado para o Hospital Municipal.

O crime foi presenciado pela esposa e filha da vítima
Antônio Geraldo de Almeida
. A adolescente contava com apenas 13 (treze) anos de idade, razão pela qual os crimes em tela merecem maior reprovabilidade.

Quanto à motivação dos crimes, esta revela-se torpe, visto que o crime descrito no 1º fato foi motivado porque Adão Almeida Souza realizada trabalho voluntário para o Conselho Tutelar, recolhendo adolescentes infratores. Assim,
ROBSON
uniu esforços com
FABIANO
para se vingar de Adão, sob o pretexto que Adão os atrapalhavam com seu trabalho.

Em relação à vítima
Antônio Geraldo de Almeida
, não há dúvidas que o crime foi cometido por motivo fútil, eis que os denunciados não concordaram com a intervenção de Antônio Geraldo de Almeida para apaziguar os ânimos da contenda.

Ademais, os denunciados se valeram na execução dos crimes de recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que, de inopino, de surpresa,
ROBSON
já sacou a arma de fogo e, valendo-se da superioridade numérica de agentes, com anuência de
FABIANO
, disparou contra os ofendidos.

Assim agindo, praticaram os denunciados as condutas típicas previstas no (I)
Artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29,
caput
, todos do Código Penal
, praticado contra a
vítima Adão Almeida Souza;
no (II)
Artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c artigo 14, II, na forma do artigo 29,
caput
, todos do Código Penal
, praticado contra a
vítima Antônio Geraldo de Almeida.

(...).

Apurou-se que
FABIANO DE JESUS DA SILVA
participou do crime praticado contra as
vítimas Antônio Geraldo de Almeida
e
Adão Almeida Souza
. Nesse interregno, restou demonstrado que o acusado
FABIANO DE JESUS DA SILVA, vulgo “Cobra”
trata-se de coautor dos fatos delituosos, vez que é evidente seu envolvimento em todos os atos executórios dos delitos em questão, realizando todos os verbos nucleares exigidos pelo tipo penal em apreço, inclusive, dando ordem para que ROBSON BARBOSA BORGES matasse as vítimas, dizendo “resolve aí”.

Ademais, as qualificadoras de motivo torpe, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima também restaram claramente configuradas, conforme narrado no aditamento suplementar da denúncia, mantendo-se os demais fundamentos da inicial, os quais já se encontram narrados
na vestibular
.

Ante o exposto, incursa estão as condutas de
ROBSON BARBOSA BORGES e FABIANO DE JESUS DA SILVA
nas disposições constantes no (I)
Artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29,
caput
, todos do Código Penal
, praticado contra a vítima Adão Almeida Souza; no (II)
Artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c artigo 14, II, na forma do artigo 29,
caput
, todos do Código Penal
, praticado contra a vítima Antônio Geraldo de Almeida, (...). (Id.
248678719 -
p.
304-310
).

Os apelantes
foram pronunciados nos art. 121, § 2º, inc. II e IV,
c.c
. o art. 14, inc. II, na forma do art. 29,
caput
, todos do Código Penal,
e submetido
s
a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Após a votação dos quesitos, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, condenou o réu

ROBSON BARBOSA BORGES
à pena
11

(onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, e o réu

FABIANO JESUS DA SILVA
à pena de
14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses de reclusão
,
pela prática do crime do
121, §

2º, incisos II e IV,
c
.
c
art. 14, inc. II, ambos do Código Pena
l
.

Tanto a defesa quanto a acusação interpuseram recursos, cujas teses passo a analisar.

DO RECURSO DEFENSIVO:

I) Da retificação da decisão do Tribunal do Júri

refere ao julgamento contrário às provas dos autos
(
art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP)
,
no
que diz respeito à desistência voluntária em relação ao réu Robson
B
arbosa
B
orges
.

Neste ponto, a defesa argumenta que a decisão dos jurados foi contrária às provas constantes nos autos, uma vez que desconsiderou a desistência voluntária de Robson, o que resultaria em alteração na tipificação do crime. A vítima afirmou que foi atingida apenas pelo terceiro tiro e que, após isso, o réu interrompeu os disparos de forma voluntária. A declaração do réu reforça a alegação de que sua intenção não era matar. A desistência voluntária
(
art. 15 do
CP
)
, deveria ter levado à desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal grave ou gravíssima

(art. 129, §

1º, inciso II, do
CP
)
. Diante disso, a defesa requer a cassação da sentença e a realização de um
novo
júri
(Id.
302858449
).

A instituição do júri, conforme estabelecido pelo Código de Processo Penal, assegura a soberania dos veredictos. Nesse contexto, a apelação prevista no artigo 593, inciso III, alínea
d
, somente será admitida quando a decisão
dos jurados se mostrar flagrantemente teratológica, ou seja,
totalmente desconectada do conjunto probatório constante dos autos.

Portanto, a interpretação do artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, deve ser restritiva. A rescisão do veredicto popular é possível apenas se prolatado em
completo desacordo com o material probatório
produzido durante a instrução penal. Por outro lado, caso exista uma tese minimamente plausível, ainda que frágil ou discutível, e esta tenha sido acolhida pelos jurados, a decisão deve ser preservada. Isso se justifica pela natureza do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, cujos membros julgam com base em sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar seus votos e com liberdade para valorar as provas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça salienta que tal contrariedade deve ser evidente, incontestável, de modo que a posição adotada pelo Júri popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos.

Para reforçar essa posição, colacionam-se os seguintes precedentes dos Tribunais Superiores:

(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte,
seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri
, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal ( CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos,
pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “
ad quem
”, mesmo assim a instância superior terá que a respeita
r” (...). (STF - ARE: 00000000000001448721 SC, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/03/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 07/03/2025 PUBLIC 10/03/
2025
). (grifos meus).

(...)
Não obstante, se existir outra tese plausível, ainda que frágil e questionável, e os jurados optarem por ela, a decisão deve ser mantida,
sobretudo considerando que os jurados julgam segundo sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar seus votos; são livres na valoração das provas. (...). (STJ -
AREsp
:
2250506, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 23/08/2024). (grifos meus).

É pertinente destacar a lição de Nestor Távora, em sua obra Curso de Processo Penal e Execução Penal, ao conceituar o tema das provas da seguinte forma:

O processo, na visão do ideal, objetiva fazer a reconstrução histórica dos fatos ocorridos para que se possa extrair as respectivas consequências em face daquilo que ficar demonstrado.

(...).

A demonstração da verdade dos fatos é feita por intermédio da utilização probatória, e a prova é tudo aquilo que contribui para a formação do convencimento do magistrado, ou até mesmo o próprio direito (TAVORA, Nestor. Curso de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 19ª edição, 2024, pág. 291).

No que
pertine
, ainda, às provas, é de se reconhecer a inexistência de hierarquia entre elas, não havendo prova absoluta, cabendo ao julgador realizar a sua justa avaliação de acordo com conjunto probatório construído desde a investigação policial, durante a instrução processual, até o julgamento a ser realizado pelo Tribunal do Juri (TAVORA, Nestor. Curso de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 19ª edição, 2024).

Partindo de tais premissas, passo à análise do conjunto probatório.

No Boletim de Ocorrência n. 20
16
.
197696
, a vítima
A
dão
A
lmeida
Souza
descreveu a dinâmica dos fatos pontuando que
:

(...). QUE SE ENCONTRAVA NO BAR PASTELÃO. QUE ESTAVA SENDO AMEAÇADO PELO FORAGIDO DA JUSTIÇA VULGO (COBRA), POIS 0 SUSPEITO E MAIS DOIS COMPARSAS 0 ACUSAVAM DE TER PARTICIPAÇÃO NA APREENSÃO DE DUAS MENORES NA CIDADE DE MINEIROS QUE SE ENCONTRAVAM TRAFICANDO PARA 0 MESMO NA REGIÃO, MOMENTO EM QUE 0 SENHOR ANTONIO GERALDO DE ALMEIDA (D ALMEIDA) QUE SE ENCONTRAVA NO LOCAL E PRESENCIANDO O FATO, VEIO A INDAGA-LOS POR QUAL MOTIVO OS SUSPEITOS AGIAM DAQUELA FORMA COM 0 SOLICITANTE (ADÃO) QUE É SEU FUNCIONÁRIO.

QUE VIERAM A DISCUTIR, MOMENTO EM QUE 0 FORAGIDO (COBRA) VEIO A SACAR DE UMA ARMA DE FOGO APARENTANDO SER UM
REVÓLVER
CALIBRE 38 E DESFERIU VÁRIOS DISPAROS NA
VÍTIMA
(D ALMEIDA) VINDO A ALVEJA-LO
COM DOIS DISPAROS NA REGIÃO DO TÓRAX SEGUNDO EQUIPE
MÉDICA
DO HOSPITAL MUNICIPAL. DIANTE DO FATO
ESTAS GUARNIÇÕES EFETUOU
VÁRIAS
DILIGÊNCIAS
NA TENTATIVA DE LOCALIZAR OS SUSPEITOS, PORÉM NÃO OBTENDO ÊXITO
(...). (Id.
248678187
–

p. 25-27).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os indícios
de
materialidade delitiva estão devidamente demonstrados por meio do boletim de ocorrência (Id. 248678187 – p. 25-27), o laudo de exame de corpo de delito
e registros fotográficos
(Id. 248678187 – p.
31-38
), bem como pelas declarações colhidas tanto em sede inquisitorial quanto em juízo.

Além desses, somam-se os demais elementos probatórios coligidos no curso da investigação e, sobretudo, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório em sede judicial, que, de forma harmônica e convergente, corroboram a materialidade do delito.

No tocante à autoria, a
s vítimas
Antônio
Geraldo de Almeida

e
Adão
Almeida Souza

relataram que o acusado
Robson Barbosa Borges
foi o responsável pelos disparos de arma de fogo contra Antônio, sob a ordem de
Fabiano

de
J
esus da
S
ilva
. Segundo a vítima Antônio, pelo menos três tiros foram disparados, atingindo seu veículo, e um projétil o feriu. Após ser atingido, Antônio conseguiu entrar em sua camionete e foi rapidamente socorrido pelo primo Adão, que o conduziu ao hospital

(Id. 248678852 – p. 594-601)
.

Além disso, o Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 248678187 – p. 31-38) concluiu que a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo, que perfurou a região do esterno, na parte anterior do tórax, e o projétil saiu pela região escapular direita. A gravidade da lesão, conforme registrado no laudo, que indicou "perigo de vida" devido ao disparo de arma de fogo, somada ao relato de perseguição feito pelas vítimas, sugere uma possível intenção homicida por parte dos réus.

Em seu interrogatório, realizado em todas as fases da persecução penal, o acusado
R
obson
B
arbosa
B
orge
s

confessou que o tiro que atingiu Antônio foi disparado com a arma que estava em sua posse. No entanto, ele
afirmou
que

não
teve intenção de atirar ou matar Adão ou Antônio, se tivesse essa intenção, teria feito tranquilamente; agiu em legítima defesa

(relatório de mídia – Id. 248678846 – p. 5
40
-5
41
).
Bem como o
recorrente afirmou que
:
(...).
Cabe ressaltar que após a vítima ser atingida pelo disparo, o acusado Robson cessou a injusta agressão, e evadiu do local

(Id. 248678871 – p. 63
8
-6
53
)
.

Frise-se que
na sessão de julgamento do
T
ibunal
do
J
úri,
com relação ao quesito n.
1.3
(
Assim agindo, o acusado
ROBSON BARBOSA BORGES
deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente no fato de que a vítima, após ser atingida, recebeu atendimento
médico?),
os jurados
(todos)
responderam: “
SIM
”, fulminando a tese de desistência voluntária (Id.
302858407
– p.
2432-2435
).

No mesmo sentid
o
foi
em relação ao acusado Fabiano de Jesus da Silva,

pois
com relação ao quesito n.
2.
4
(
O
acusado
FABIANO DE JESUS DA SILVA

concorreu para o i
nício
da
execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente no fato de que a vítima, após ser atingida, recebeu atendimento
médico?),
os
04 (quatro)
jurados responderam: “
SIM
”, fulminando a tese de desistência voluntária (Id. 302858407 – p. 2432-2435).

Diante desse quadro, o Conselho de Sentença concluiu pela condenação do
s
acusado
s

Robson Barbosa Borges e Fabiano Jesus da Silva
pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, V,
c.
c
.
art. 14, II, ambos do Código Penal, em desfavor da
s
vítima
s
Antônio
Geraldo de Almeida e
Adão
Almeida Souza
(Id.
302858409
, 302858410
– p. 2436-
2446
).

O conjunto probatório demonstra que a interrupção dos disparos decorreu de circunstâncias externas, e não de decisão voluntária dos réus. Com efeito, após ser alvejada, a vítima Antônio somente sobreviveu em razão do pronto socorro prestado por Adão e da imediata assistência médica, não havendo falar em cessação espontânea da conduta. A alegação defensiva de que o acusado poderia ter matado a vítima
,
“se quisesse”
,
não
encontra
amparo nos autos, pois os
disparos foram direcionados com inequívoco
animus necandi
, sendo que a fuga dos agentes, sem qualquer prestação de auxílio, reforça o dolo homicida.

A jurisprudência é firme no sentido de que não se caracteriza a desistência voluntária quando a execução é interrompida por fatores alheios à vontade do agente, o que enfraquece sobremaneira a tese defensiva.

Dessa forma, tanto a materialidade quanto a autoria estão devidamente comprovadas, não havendo se falar em decisão contrária às provas dos autos. O Conselho de Sentença, soberano na apreciação dos fatos, acolheu uma das versões apresentadas em plenário, a qual encontra respaldo em um conjunto probatório sólido e consistente. Não se verificando qualquer violação ao disposto no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, a rejeição da tese defensiva está em conformidade com as provas que instruem o feito.

Como já mencionado, não cabe ao juízo recursal questionar a interpretação dos fatos adotada pelo Conselho de Sentença, exceto se inexistir qualquer elemento probatório que a sustente. Em síntese, tanto a doutrina quanto a jurisprudência destacam a importância de respeitar a competência do Tribunal do Júri na resolução de controvérsias, desde que estas estejam amparadas por alguma versão plausível dos fatos emergentes do conjunto probatório.

Assim, ao responder aos quesitos submetidos a julgamento, o Conselho de Sentença concluiu que os réus praticaram o crime conforme descrito na denúncia, reconhecendo, inclusive,

a qualificadora do motivo
fútil
e d
o
recurso que dificultou a defesa da vítima
(dissimulação e emboscada)
, afastando a tese de negativa de autoria. A decisão dos jurados encontra respaldo nos depoimentos colhidos durante a fase inquisitorial e ratificados em juízo, tanto na audiência de instrução quanto na sessão plenária do Tribunal do Júri.

Acolhendo uma das versões existentes apresentadas em Plenário (amparada nos elementos probatórios colhidos
durante toda a instrução processual), o Tribunal optou por uma delas, o que enseja o reconhecimento da improcedência da tese de que a sentença condenatória se mostra manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesta senda, há o Enunciado Orientativo n. 13, da TCCR/TJMT, que dispõe não se caracterizar como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas ao plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

Dessa maneira, está claro que os jurados acolheram a tese apresentada pela acusação, a qual não se mostra absolutamente dissociada dos elementos probatórios produzidos durante a instrução, sendo vedado a este relator a cassação da decisão proclamada pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, nos termos do art. 5º, inciso, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal,
in
verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...).

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

(...).

c) a soberania dos veredictos;
(...).

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE NÃO ARGUÍDA OPORTUNAMENTE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA COMO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...). 5. A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo no conjunto probatório, incluindo laudos periciais, testemunhos e confissão parcial do réu, não sendo manifestamente contrária às provas.

(...).
8. A soberania dos veredictos impõe respeito às decisões do Tribunal do Júri quando lastreadas em versões plausíveis dos autos, conforme Enunciado Criminal nº 13 do TJMT.

(...). (N.U 0000482-13.2019.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara
Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09
/2025
). (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRELIMINARES DE NULIDADE POR ANEMIA DA INVESTIGAÇÃO, AUSÊNCIA DE EXAME RESIDUOGRÁFICO, IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E OMISSÃO DE QUESITAÇÃO SOBRE COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – INVIABILIDADE - NULIDADES ARGUIDAS SOMENTE EM APELAÇÃO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO – MÉRITO – PEDIDOS IDÊNTICOS – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA - AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E DECLARAÇÃO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES VEROSSÍMEIS APRESENTADAS EM PLENÁRIO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA “RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA” – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA DEVIDAMENTE COMPROVADA (ELEMENTO SURPRESA) – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRIME CONTINUADO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PARA A TENTATIVA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE QUE NA TOTALIDADE - DOSIMETRIA IDÔNEA - RECURSOS DESPROVIDOS.

(...).

2. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos quando esta encontra suporte no conjunto probatório dos autos, não se mostrando totalmente divorciada dos elementos de convicção coligidos.
(...). (N.U 0003866-29.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/
2025
). (grifos meus).

A decisão do Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos e encontra amparo em uma interpretação contextual e coerente dos fatos. Respeitando-se o princípio da soberania dos veredictos, não há espaço para a intervenção do Judiciário, pois os jurados fundamentaram sua escolha em uma das versões verossímeis e amparadas pelo conjunto probatório.

Além disso, como já foi amplamente discutido, a atuação revisora é cabível apenas em situações excepcionais, como quando a decisão dos jurados se revelar absolutamente dissociada das provas dos autos, o que não é o caso.

Sendo assim, em observância aos Enunciados n
.
13, da TCCR/TJTM, à jurisprudência do STJ, das Câmaras Criminais Isoladas desta Egrégia Corte e em consonância com o parecer ministerial, mostra-se descabida a tese de decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

II) Da
negativa de autoria e insuficiência de provas da participação do réu Fabiano de Jesus Silva
.

A defesa argumenta que não há elementos suficientes para comprovar a participação de Fabiano Jesus da Silva na tentativa de homicídio, alegando a inexistência de provas idôneas que fundamentem a sentença condenatória. Sustenta que nada foi produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, para sustentar a versão acusatória, destacando a impossibilidade de verificar a efetiva contribuição de Fabiano, seja por instigação, induzimento ou auxílio material, para que o corréu Robson efetuasse os disparos contra a vítima.

No caso dos autos,
o
policial militar
Edilson Silva Rezende declarou na audiência de instrução que

(...).
Adão informou que um dos envolvidos era conhecido como "Cobra", apelido familiar no meio policial

(...). (Id. 248678852 – p. 594-601)
.

Em juízo,
a vítima

Adão Almeida de Souza,
relatou que

(...).
Fabiano era conhecido pelo apelido de “cobra”, e

que

“
o Cobra deu ordem e Robson puxou o gatilho; Cobra disse ‘é pra passar’; um disparo pegou na porta da caminhonete, outro no vidro, outro a esmo e dois em seu primo; não miraram contra o depoente; após os 5 tiros a munição acabou
;
”
(...). (Id. 248678852 – p. 594-601)
.

A vítima Antônio Geraldo de Almeida

ratificou
os seus depoimentos que
(...).
conhecia o vulgo
“cobra”
de vista, da cidade mesmo; quem
disparou foi Robson, mas
“cobra”
é que ordenou, mandando Robson atirar; não entendeu
porque
atiraram contra si;

(...). (Id. 248678852 – p. 594-601)
.

Cumpre salientar que os depoimentos prestados por agentes públicos, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, têm valor probatório reconhecido pela jurisprudência.

A esse respeito, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, aprovou o Enunciado Orientativo n. 8, segundo o qual
os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, são aptos a fundamentar a condenação penal
.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais como meio de prova, quando em consonância com outras provas dos autos (STJ -
AREsp
: 2581675 DF 2024/0071711-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2024).

Conforme dispõe o art. 482, parágrafo único, do CPP, dispõe:

Art. 482. O Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido.

Parágrafo único.
Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes
(grifos meus).

Da leitura do quesito n.
2.3
(O jurado absolve o acusado
FABIANO JESUS DA SILVA
?)
, não se observa qualquer inconsistência apta a dar ensejo
à
absolvição do acusado
. Pelo contrário, o quesito formulado se mostra afirmativo, simples e distinto, conforme previsão legal. Tanto é que os jurados
(04
votos)
responderam “
NÃO” para o quesito, corroborando a conclusão pela prática de homicídio
qualificado
tentado.

Essas declarações, prestadas sob o crivo do contraditório, confirmam a participação direta de Fabiano
, vulgo “cobra”,
como
coautor
do crime. A consistência e coerência dessas declarações em todas as fases processuais, desde a investigação até o julgamento em Plenário, convergem para ratificar a participação do acusado na empreitada criminosa, refutando qualquer alegação
imprecisa
ou contra
dição
,
e fortalecendo o conjunto probatório que embasa a condenação.

Assim, inviável se cogitar a absolvição do apelante

Fabiano de Jesus Sil
va
, já que devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito.

III) Da inexistência das qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri.

A defesa sustenta a inexistência de elementos que caracterizem as qualificadoras de dificuldade de defesa da vítima (dissimulação ou emboscada, art. 121, §

2º, IV, do CP) e de motivo fútil (art. 121, §

2º, II, do CP).

No tocante à dificuldade de defesa, alega que não houve dolo específico ou premeditação configurando emboscada, e que a situação resultou apenas das circunstâncias do momento. Quanto ao motivo fútil, sustenta que os fatos decorreram de uma discussão acalorada com provocações mútuas, não havendo elementos que caracterizem futilidade, e que eventuais desentendimentos anteriores afastam a incidência da qualificadora.

No que
pertine
à qualificadora do
motivo fútil, consta na denúncia que “eis que os denunciados não concordaram com a intervenção de Antônio Geraldo de Almeida para apaziguar os ânimos da contenda”
(...). (Id.
248678719 -
p.
304-310
).

N
a sentença de pronúncia o Juízo
a quo
consignou que
“O contexto processual denota,
a priori
, que a vítima Antônio apenas pediu que não batessem em seu primo e cessassem a discussão, o que teria culminado nos
disparos, o que configuraria, hipoteticamente, a mencionada futilidade”
(Id.
248678852
– p.
599-606
).

Depois da oitiva das testemunhas, do interrogatório do acusado

ROBSON BARBOSA BORGES
, e demais atos inerentes ao Tribunal do Júri, ao responder o quesito n. 1.5
[
O crime foi cometido por motivo fútil, consistente no fato de que a conduta foi praticada em virtude de o acusado não concordar com a intervenção realizada pela vítima
Antônio, para apaziguar a discussão com Adão (primo da vítima), em razão do trabalho por ele desenvolvido no Conselho Tutelar?
]

os jurados, em sua maioria, responderam: “SIM”, entendendo pela incidência da qualificadora (Id. 302858408 - p. 2432-2435).

Bem como em relação ao acusado
FABIANO DE JESUS DA SILVA
,

com relação ao quesito n.
2
.
5

[
O crime foi cometido por motivo fútil, consistente no fato de que a conduta foi praticada em virtude de o acusado não concordar com a intervenção realizada pela vítima
Antônio, para apaziguar a discussão com Adão (primo da vítima), em razão do trabalho por ele desenvolvido no Conselho Tutelar?
]

os jurados, em sua maioria, responderam: “SIM”, entendendo pela incidência da qualificadora (Id. 302858408 - p. 2432-2435).

Dessa maneira, deve ser adotado o mesmo entendimento utilizado na apreciação do
recurso que dificultou a defesa das vítimas
,
conforme a denúncia “de inopino, de surpresa,
ROBSON
já sacou a arma de fogo e, valendo-se da superioridade numérica de agentes, com anuência de
FABIANO
, disparou contra os ofendidos”
(...). (Id. 248678719 - p. 304-310).

Na
sentença de pronúncia, o Juízo
a quo
consignou que
“
(...)
.
ressai dos autos que

Antônio foi atingido no tórax
no momento em que
, correndo para seu veículo, virou-se para a direção

dos denunciados e teria, então, sido atingido. Destarte, tendo ocorrido o tiro à queima-roupa nessas

circunstâncias – registre-se, ainda indiciárias – resta configurada, em tese, a qualificadora do inciso IV,

do §

2º, do artigo 121 do
CP (...)
(Id.
248678852
– p.
599-606
).

Ademais no Tribunal do Júri, ao responder o quesito n. 1.6 (O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, caracterizado
pelo fato de que o disparo de arma de fogo foi inesperado, atingindo o ofendido de surpresa?) para ambos os acusados
ROBSON BARBOSA BORGES
e
FABIANO DE JESUS DA SILVA
,
os jurados, em sua maioria, responderam: “SIM”, entendendo pela incidência da qualificadora (Id. 302858408 - p. 2432-2435).

No caso concreto, a qualificadora domotivo fútilencontra respaldo na denúncia,
que
diante da intervenção pacífica da vítima, os réus responderam com diversos disparos de arma de fogo. Os depoimentos confirmam que
a vítima
Antônio apenas tentou apaziguar os ânimos, sem provocações, de modo que eventual discussão prévia com
a vítima
Adão não afasta a futilidade do motivo em relação à vítima.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa, ficou comprovado que
a vítima
Antônio foi
surpreendida
por disparos à curta distância, estando de costas, desarmado e sem possibilidade de reação, o que caracteriza a qualificadora. Não se exige premeditação, bastando que o agente, no momento da execução, se utilize de circunstâncias que impeçam a defesa da vítima, como efetivamente ocorreu.

Assim, verifica-se que a decisão dos jurados encontra sólido respaldo no conjunto probatório, afastando-se qualquer hipótese de anulação por contrariedade às provas. O reconhecimento das qualificadoras decorreu de convicção válida, firmada em provas produzidas e discutidas em plenário, não cabendo ao Tribunal
ad quem
sobrepor-se à soberania do Júri.

O Superior Tribunal de Justiçaassim decidiu:

(...).
1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2024)
.

No mesmo sentido, destaca-se entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(
...
).
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão. (In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481). [...] E o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando caso similar ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 4. No presente caso, a Corte
a quo
, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. (STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.03,2021 e publicado no
DJe
de 29.03.2021). Resta claro, pois, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República. Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso. (N.U 1001496-06.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025).

Ainda, cito o Enunciado Orientativo n. 13 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT que assim dispõe:
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
.

Portanto, resta afastada a alegação de que a incidência da
s
qualificadora
s
seria manifestamente contrária à prova dos autos.

IV)
Da
retificação da dosimetria da pena aplicada

A defesa requer a
retificação na dosimetria da pena pela valoração negativa indevida das circunstâncias judiciais da culpabilidade
,
circunstâncias do crime
e consequências
, porque sem assento nas provas dos autos, e dos motivos do crime, por
bis in idem
com a motivação fútil utilizada na primeira fase da dosimetria
.

Na primeira fase da dosimetria da pena, a sentença reconheceu a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, nos seguintes termos:

(...).
1- ROBSON BARBOSA BORGES:

Na
primeira fase
, a
culpabilidade
revela-se reprovável, eis que o acusado agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, notadamente diante da quantidade de disparos de arma de fogo efetuados e sem porte legal, como também por ter sido em estabelecimento comercial (Bar) na presença de várias pessoas, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta (STJ,
AREsp
n. 2.521.580/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024). Os
antecedentes
são favoráveis, na medida em que, em consulta ao SEEU 0011490132017812000, o denunciado possui condenação transitada em julgado por fatos posteriores ao presente feito. A
conduta social
e a
personalidade
sem elementos nos autos para valorá-las. Os
motivos
são desfavoráveis, diante da futilidade da conduta praticada. As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, pois foi cometido na presença de adolescente de 13 anos, filha do ofendido {“
(...)
As
circunstâncias do crime correspondem aos dados acidentais,
secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal. Na hipótese, as instâncias ordinárias valoraram corretamente o fato de paciente ter cometido o crime na presença da filha adolescente da vítima, que inclusive chegou a intervir para cessar o ataque (...).” (STJ,
AgRg
no HC n. 887.263/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024)}
. As
consequências do crime
são graves, porquanto a vítima ficou com sequelas no pulmão. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.
(...).

Dessa forma, considerando que
quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime)
, fixa-se a
pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão
.

(...).

2- FABIANO JESUS DA SILVA:

Na
primeira fase
, a
culpabilidade
revela-se reprovável, eis que o acusado Robson agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, notadamente diante da quantidade de disparos de arma de fogo efetuados e sem porte legal, como também por ter sido em estabelecimento comercial (Bar) na presença de várias pessoas, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta (STJ,
AREsp
n. 2.521.580/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024). Os
antecedentes
são desfavoráveis, na medida em que, em consulta ao SEEU 0004509-38.2017.8.11.0020, o denunciado possui condenação posterior com trânsito em julgado em 25.03.2019 e fato anterior (26.03.2016) – processo nº 313905-90.2016.809.0105. A
conduta social
e a
personalidade
sem elementos nos autos para valorá-las. Os
motivos
são desfavoráveis, diante da futilidade da conduta praticada. As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, pois foi
cometido na presença de adolescente de 13 anos, filha do ofendido {“
(...) As
circunstâncias do crime correspondem aos dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal. Na hipótese, as instâncias ordinárias valoraram corretamente o fato de paciente ter cometido o crime na presença da filha adolescente da vítima, que inclusive chegou a intervir para cessar o ataque (...)
.” (STJ,
AgRg
no HC n. 887.263/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024)}. As
consequências do crime
são graves, porquanto a vítima ficou com sequelas no pulmão. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

(...).

Dessa forma, considerando que
cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime)
, fixa-se a
pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão
.

(.
..). (Id. 302858411)
(grifos meus)
.

No tocante
às circunstâncias judiciais, a culpabilidade deve ser valorada negativamente, uma vez que os réus, agindo com dolo, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, sem porte legal, em local público e na presença de uma adolescente, filha da vítima, fugindo em seguida. Tais elementos demonstram gravidade que excede a inerente ao tipo penal, autorizando a majoração da pena-base.

As circunstâncias do crime também se mostram desfavoráveis, uma vez que a conduta foi praticada na presença da filha da vítima, adolescente de apenas 13 anos, situação que revela maior reprovabilidade. O cometimento do delito diante de menor ultrapassa o desvalor já previsto no tipo penal, pois expõe a adolescente a experiência de intenso sofrimento psicológico. Trata-se, portanto, de circunstância que agrava de forma relevante a gravidade concreta do crime, autorizando a valoração negativa da vetorial em exame. Nesse sentido:

(
...
)
5.
A valoração negativa das circunstâncias do crime, considerando a presença do filho menor do réu no momento do delito, é justificada pela gravidade concreta do fato e sua repercussão, ultrapassando os limites da normalidade, conforme entendimento consolidado no STJ
. 6. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a dosimetria da pena, incluindo a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do crime, incidindo, no caso, a Súmula 83/STJ.
(
...
).
(
AREsp
n. 2.753.130/GO, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024)
(grifos meus)
.

No que tange às consequências do crime, estas se revelam especialmente graves, tendo em vista que a vítima permaneceu hospitalizada por 15 dias em razão das lesões sofridas
(Id.
248678851
– p. 591-598)
, resultando em sequelas permanentes, como a redução da capacidade pulmonar, além de significativos traumas psicológicos suportados tanto pela vítima quanto por seus familiares. Ressalte-se, ainda, a presença da filha adolescente, que presenciou os disparos, circunstância que agrava o impacto do delito. Tais elementos, portanto, extrapolam as consequências
inerentes
do tipo penal.

Por fim, quanto aos motivos do crime, estes devem ser valorados como desfavoráveis, diante do caráter fútil da conduta praticada. Ressalte-se que tal fundamento não configura
bis in idem
, pois a qualificadora examina o aspecto objetivo do motivo, ao passo que, na circunstância judicial, analisa-se a maior reprovabilidade da conduta em razão das peculiaridades do caso concreto.

Dessa forma, não se verificam elementos aptos a infirmar a valoração negativa das circunstâncias judiciais, razão pela qual a sentença deve ser mantida
incólume
.

V)

Da redução da pena no grau máximo (2/3) pela tentativa
:

A defesa sustenta que a sentença aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço) pela tentativa, pleiteando a incidência da fração máxima de 2/3 (dois terços), sob o argumento de que os réus teriam interrompido voluntariamente a conduta antes da consumação do delito.

Ao tratar da matéria, o Superior Tribunal de Justiça fixou amplo entendimento no sentido de que a fração da tentativa deve ser estabelecida com base no
iter criminis
percorrido pelo agente. Neste sentido
:

(...).
O critério amplamente aceito para a aplicação do redutor referente à tentativa é o
iter criminis
percorrido pelo agente, isto é, quanto mais se aproximar da consumação, menor será a redução da pena; quanto menos se aproximar da consumação, maior será a diminuição.
Precedentes.No caso em apreço, as vítimas sequer chegaram a ser lesionadas (tentativa branca ou incruenta), de tal sorte que o adequado seria a aplicação do percentual máximo de redução da pena, isto é, dois terços (...). (
AREsp
n. 2.462.502/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 10/4/2024)
(grifos meus)
.

Nesse sentido o entendimento deste e. Tribunal:

(...).

"
A fração de diminuição da pena pela tentativa deve considerar a distância do agente à consumação do crime, sendo
adequada a redução de 1/3 em casos de tentativa cruenta e perfeita
." (N.U 1017636-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Vice-Presidência, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 09/09/2025) (grifos meus).

(....). Considerando a proximidade da consumação e oiter criminisquase exaurido,já que oapelanteapenas não atingiu o resultado morte pela intervenção de terceiros, mantenho a fração redutora em 1/3,emconformidade com o entendimentodesta Câmara(...). (Apelação Criminal n.0011548-80.2019.8.11.0064, Relator Des. Marcos Machado,DJE 16/12/2021).

(...). Se a vítima foi atingida por “vários golpes de faca, socos e pontapés, especialmente na cabeça, foi atendida com urgência, necessitando procedimento cirúrgico e recuperação com fisioterapia”, cujas lesões resultaram em
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias,
esse
inter
criminis
percorrido justifica a redução da pena “na fração de 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto pelo legislador
” (TJMT, AP N.U 1005136-17.2019.8.11.0000). (N.U 0011548-80.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2021,
Publicado
no DJE 16/12/2021)
(grifos meus).

A propósito, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça publicou o
Enunciado Orientativo n. 46
, no sentido de que
a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.

Considerando a proximidade da consumação e o
iter
criminis
praticamente exaurido, evidenciado pelo número de disparos efetuados
, o local, gravidade, natureza da lesão
e pelo período de internação da vítima, verifica-se que o resultado morte quase se concretizou. Tal circunstância justifica a fixação da fração redutora no patamar mínimo de 1/3 (um terço), porquanto o apelante apenas não alcançou a consumação em razão da intervenção de terceiros e do imediato socorro prestado à vítima.

Assim, partindo dessa premissa, ratifico o entendimento adotado pelo juízo de origem, mantendo a fração redutora em 1/3 (um terço).

DO APELO MINISTERIAL:

I)

Da

existência de
circunstância
judicial
desfavorável relativa à

conduta social dos réus.

No que se refere à pretensão ministerial de ver agravada a pena-base, mediante a valoração negativa da conduta social dos réus, sob o argumento de que impunham temor à comunidade, exerciam função relevante em facção criminosa, de que Fabiano seria integrante de organização criminosa e teria determinado a prática do delito de homicídio, além de terem agido de modo audacioso à luz do dia e diante de populares, tenho que a insurgência não merece prosperar.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte da sentença condenatória:

(...).
1- ROBSON BARBOSA BORGES:

Na
primeira fase
, a
culpabilidade
revela-se reprovável, eis que o acusado agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, notadamente diante da quantidade de disparos de arma de fogo efetuados e sem porte legal, como também por ter sido em estabelecimento comercial (Bar) na presença de várias pessoas, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta (STJ,
AREsp
n. 2.521.580/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024). Os
antecedentes
são favoráveis, na medida em que, em consulta ao SEEU 0011490132017812000, o denunciado possui condenação transitada em julgado por fatos posteriores ao presente feito. A
conduta social
e a
personalidade
sem elementos nos autos para valorá-las. Os
motivos
são desfavoráveis, diante da futilidade da conduta praticada. As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, pois foi cometido na presença de adolescente de 13 anos, filha do ofendido {“
(...)
As
circunstâncias do crime correspondem aos dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal. Na hipótese, as instâncias ordinárias valoraram corretamente o fato de paciente ter cometido o crime na presença da filha adolescente da vítima, que inclusive chegou a intervir para cessar o ataque (...).” (STJ,
AgRg
no HC n. 887.263/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024)}
. As
consequências do crime
são graves, porquanto a vítima ficou com sequelas no pulmão. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

De acordo com a jurisprudência do STJ, "
no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial (
AgRg
no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017,
Dje
17/3/2017)
" (HC 559.324/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
DJe
26/03/2020).

Dessa forma, considerando que
quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime)
, fixa-se a
pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão
.

Na
segunda fase
, conforme entendimento consolidado no STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida sempre que o réu admitir a autoria do delito, independentemente de a confissão ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, e ainda que venha acompanhada de tese exculpatória (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.685.703/MG e REsp n. 1.972.098/SC).

Assim,
inexistindo agravantes
a serem reconhecidas,
reconheço a

atenuante da confissão
e reduzo a pena na proporção de 1/6 (um sexto), tornando-a provisoriamente em
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Na
terceira fase
, presente
a
causa de diminuição de pena da tentativa e considerando o
iter criminis
percorrido (um disparo de arma de fogo atingiu o tórax da vítima, quebrando uma costela e acertando o pulmão, gerando perigo de vida e ficando internado na UTI, no hospital de Rondonópolis-MT, durante três dias, ou seja, aproximou-se da consumação do delito), minoro a pena em 1/3 (um terço) –
“(...) quanto ao crime tentado, a redução na fração de 1/3 foi estabelecida porque a Corte estadual reconheceu expressamente que houve considerável extensão no iter criminis percorrido, tendo em vista que "os atos de execução aproximaram-se em grau máximo da consumação, porquanto o ofendido restou atingido em regiões vitais, tendo ficado, inclusive, internado vários dias na UTI" (e-STJ, fl. 34), não vindo a ser consumado o intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade da paciente e do corréu (...).
” (STJ,
AgRg
no HC n. 902.866/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024,
DJe
de 29/4/2024) -, tornando a reprimenda em
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
.

Diante da inexistência de outras causas de diminuição ou de aumento de pena a serem reconhecidas, torno a reprimenda definitivamente em
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
.

2- FABIANO JESUS DA SILVA:

Na
primeira fase
, a
culpabilidade
revela-se reprovável, eis que o acusado Robson agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, notadamente diante da quantidade de disparos de arma de
fogo efetuados e sem porte legal, como também por ter sido em estabelecimento comercial (Bar) na presença de várias pessoas, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta (STJ,
AREsp
n. 2.521.580/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024). Os
antecedentes
são desfavoráveis, na medida em que, em consulta ao SEEU 0004509-38.2017.8.11.0020, o denunciado possui condenação posterior com trânsito em julgado em 25.03.2019 e fato anterior (26.03.2016) – processo nº 313905-90.2016.809.0105. A
conduta social
e a
personalidade
sem elementos nos autos para valorá-las. Os
motivos
são desfavoráveis, diante da futilidade da conduta praticada. As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, pois foi
cometido na presença de adolescente de 13 anos, filha do ofendido {“
(...) As
circunstâncias do crime correspondem aos dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal. Na hipótese, as instâncias ordinárias valoraram corretamente o fato de paciente ter cometido o crime na presença da filha adolescente da vítima, que inclusive chegou a intervir para cessar o ataque (...)
.” (STJ,
AgRg
no HC n. 887.263/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024)}. As
consequências do crime
são graves, porquanto a vítima ficou com sequelas no pulmão. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

De acordo com a jurisprudência do STJ, "
no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial (
AgRg
no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017,
Dje
17/3/2017)
" (HC 559.324/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
DJe
26/03/2020).

Dessa forma, considerando que
cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime)
, fixa-se a
pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas.

Na
terceira fase
, presente
a
causa de diminuição de pena da tentativa e considerando o
iter criminis
percorrido (um disparo de arma de fogo atingiu o peito da vítima, quebrando uma costela e acertando o pulmão, gerando perigo de vida e ficando internado na UTI, no hospital de Rondonópolis-MT, durante três dias, ou seja, aproximou-se da consumação do delito), minoro a pena em 1/3 (um terço) –
“(...) quanto ao crime tentado, a redução na fração de 1/3 foi estabelecida porque a Corte estadual reconheceu expressamente que houve considerável extensão no iter criminis percorrido, tendo em vista que "os atos de execução aproximaram-se em grau máximo da consumação, porquanto o ofendido restou atingido em regiões
vitais, tendo ficado, inclusive, internado vários dias na UTI
" (e-STJ, fl. 34), não vindo a ser consumado o intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade da paciente e do corréu (...)
.” (STJ,
AgRg
no HC n. 902.866/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024,
DJe
de 29/4/2024) -, tornando a reprimenda em
14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Diante da
inexistência de outras causas de diminuição ou de aumento de pena
a serem reconhecidas, torno a reprimenda definitivamente em
14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Estabeleço o
regime inicial fechado
para ambos os acusados
ROBSON BARBOSA BORGES e FABIANO JESUS DA SILVA
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal.

É descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante art. 44, I do Diploma Penal, assim como a suspensão condicional da pena,
ex
vi do art. 77, III do referido Estatuto.

A recente decisão do Supremo Tribunal Federal, no Tema 1068, discutido no RE 1235340/RS, considerou legítima a prisão após o tribunal do Juri, assegurando a soberania dos vereditos, independentemente da pena aplicada, estabelecendo que a norma prevista na alínea “e” do inciso I do art. 492 do CPP é
válida
e está em plena vigência,
DECRETO

a prisão dos acusados

ROBSON BARBOSA BORGES e FABIANO JESUS DA SILVA
e determino a imediata execução provisória da pena, devendo ser expedido o respectivo mandado de prisão.
(.
..).
(Id. 302858411)
(grifos meus)
.

A
conduta social

deve ser examinada
nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado. (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009).

Cumpre destacar que a mera alusão à possível vinculação do
s
réu
s
a organização criminosa ou ao exercício de liderança na empreitada delitiva, a partir da fala atribuída a Fabiano — “é pra passar” — e do uso de linguagem própria desse meio, sem a devida demonstração, nos autos, de impactos negativos em sua vida comunitária ou familiar, configura fundamentação genérica e, portanto, inapta a justificar a exasperação da pena-base pela conduta social.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a valoração negativa da conduta social exige fundamentação concreta e amparada em provas idôneas, sob pena de se transformar em juízo subjetivo do julgador. Ademais, os aspectos apontados pelo
Parquet
— temor da comunidade e audácia da execução do crime em
público, com presença de mulher e criança (esposa e filha da vítima)
— já encontram campo de exame adequado na
culpabilidade e
circunstâncias
do crime, não devendo ser novamente valorados sob o vetor da conduta social, sob pena de caracterizar
bis in idem
.

Dessa forma, tendo em vista que não foram indicados elementos concretos que permitissem identificar o comportamento negativo
dos
apelado
s
perante a sociedade (que excedessem o tipo penal), inviável o acolhimento do pedido ministerial.

II)
Do critério para recrudescimento da pena na primeira fase
dosimétrica
.

Requer seja
fixa
d
a
a fração de 1/8 (um oitavo), incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, para cada circunstância judicial reconhecida como desfavorável
,
o que corresponde a 02 (dois) anos e 03 (meses) para cada vetor negativo.

Compulsando os autos, verifico que a autoridade sentenciante adotou a fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância judicial negativamente valorada, sob o argumento de que o artigo 59, do Código Penal, prevê
0
4
(
quatro
)
circunstâncias
para o acusado Robson e 05 (cinco) circunstâncias para o acusado Fabiano
a serem analisadas na primeira fase da dosimetria. Todavia, deixou de especificar sobre qual patamar de pena incidiu tal fração, ou seja, se foi sobre o mínimo legal cominado ao tipo penal ou sobre outro parâmetro, o que compromete a transparência e a
exatidão do cálculo realizado.

Sobre a temática, este Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (TJMT, Enunciado n. 39).

Nesse contexto, diante da inexistência de critério legal predeterminado para o incremento da pena-base pela valoração negativa de cada circunstância judicial, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu
como razoáveis tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como a de 1/8 (um oitavo) sobre a média dos extremos previstos para o tipo
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.724.353/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025).

No caso
em tela
a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima
in abstrato
equivale a um acréscimo de

2
(dois)
anos e 3
(três)
meses à pena mínima cominada pelo tipo penal, por cada vetor desfavorável
, já a fração de 1/6 da pena-base corresponde a 0
2
(
dois
)
anos para cada vetor desfavorável
, portanto, mais benéfica ao réu.

Diante desse quadro,
corret
o

o critério de exasperação adotado pela autoridade sentenciante

aplicada
em
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada, por se tratar de parâmetro mais benéfico ao réu, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

III)
D
o afastamento da atenuante da confissão espontânea atribuída ao réu Robson Barbosa Borges
.

Alega
,
o Ministério Público
,
que a confissão do sujeito não se revestiu da espontaneidade necessária para configurar a causa de redução de pena, porque apesar de admitir que atirou na vítima, Robson sustenta tese defensiva a seu favor, justificando a desistência voluntária, não merecendo
o
reconhecimento
d
a confissão
.

E
m seu interrogatório judicial,
Robson
afirmou
que
:

(...). houve uma discussão entre o interrogado e Adão; Adão foi até a mesa de Antônio e o incitou a tentar contra o interrogado, então Antônio levantou da mesa e ameaçou dar tiros na cara do interrogado; ele foi até a caminhonete, que ficava a uns 3m de onde se encontravam,
Antônio abriu a porta do carro, virou o corpo pra dentro pra pegar a arma, então nessa hora sacou uma arma que portava, passou por trás dele e com a mão esquerda pegou no braço direito dele para ele soltar a arma; Antônio tentou tirar a arma do interrogado e no susto o revólver disparou; Antônio saiu da porta do motorista, rodeou pela frente do carro, foi até o banco do passageiro e tentou abrir a porta, ele então rodeou por trás e ficou frente à frente com o interrogado; pediu que ele não pegasse a arma, mas ele foi ousado, não se intimidou e foi em sua direção; para não matar e não morrer, saiu correndo do local; não tinha intenção de atirar em Antônio;
Antônio mentiu, nunca tentou contra a vida de Adão; não sabe o que Antônio tem contra Fabiano; mas jamais atiraria em alguém porque outra pessoa ordenou; se Antônio não tivesse ido no carro dele pegar a arma, não teria ocorrido nada; não acertou Antônio no terceiro tiro; começou a discutir com Adão porque ele, sem tutora feminina, começou a tentar coagir, tentando oprimir sua então namorada, de 16 anos; ele estava mandando mensagem à sua namorada assediando ela; conversou com Adão, pediu para deixar a menina em paz; tinha permissão para namorar a menina;
Adão saiu dali e foi na mesa de Antônio, o qual já levantou falando que daria tiros na cara do interrogado; sabe apenas que Adão trabalhava no Conselho Tutelar; não era faccionado; a arma que portava era de sua propriedade, era uma 38; estava com a arma na cintura, mas só a sacou quando Antônio fez menção que tinha pegado uma arma em seu carro; o primeiro disparo, que acertou Antônio, foi sem querer; o segundo tiro dirigiu ao chão; quando ele rodeou, disparou outro tiro no chão; ele continuou andando; não direcionou disparo contra Adão
; Adão está querendo prejudicar Fabiano; Fabiano estava no bar no dia; Fabiano não fez nada, não tinha nada a ver com a situação; o apelido de Fabiano era ‘Cobra’; estava armado porque tinha rixa com outro pessoal, então usava para sua proteção; o nome de sua ex-namorada era Kelly; Adão mandava mensagem chamando ela pra sair, ir pra motel; Adão já chegou no local para intimidar sua namorada, para coagir ela a largar do interrogado para então ter espaço para ficar com ela; estava na mesa com outro rapaz, Kelly, umas meninas que trabalhavam no bar de Luciane e Fabiano; Antônio chegou com duas mulheres e se sentou; posteriormente chegou Adão; não ouviu o que Adão disse para Antônio; disparou acidentalmente; Antônio levantou dizendo que ia no carro pegar a arma para ensinar o interrogado a ser homem; tinha
várias pessoas no bar,
quando teve o primeiro disparo, todos os presentes se agitaram, então não sabe o que Fabiano fez no momento; o rapaz que estava à mesa com os acusados era um adolescente, chamado Cleverson; só teve embate físico com Antônio no momento em que ele tentou pegar sua arma; não teve intenção de atirar ou matar Adão ou Antônio, se tivesse essa intenção, teria feito tranquilamente; agiu em legítima defesa
; (...). (trecho retirado da sentença – Id. 248678851 – p. 591-598)
(grifos meus)
.

Ocorre que o art. 65, III, “d”, do CP estabeleceu que a confissão espontânea é uma das circunstâncias que sempre atenuam a pena, de modo que o direito subjetivo à diminuição surge
no momento em que
o réu confessa a autoria do crime.

Portanto, sem razão o Ministério Público ao alegar a impossibilidade de se aplicar a atenuante por não ter sido utilizado a confissão para a formação do convencimento do julgador de primeiro grau.

Como visto no trecho da decisão reproduzido em linhas anteriores, o juízo de origem não poderia deixar de aplicar a atenuante se ao prolatar o ato sentencial admitiu a existência confissão
qualificada
.

Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.194
, em 16/09/2025, a confissão espontânea deve ser reconhecida independentemente de sua influência no convencimento do julgador, nos seguintes termos:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos (...). (STJ, Tema Repetitivo n. 1.194, julgado em 16/09/2025).

Além disso, o STJ possui o entendimento no sentido de conferir ampla eficácia de atenuante à confissão ainda que esta seja exercida de forma qualificada, parcial ou no âmbito extrajudicial. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO.
REQUISITOS. PESSOALIDADE E ENDEREÇAMENTO À AUTORIDADE COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior confere ampla eficácia de atenuante à admissão do fato delitivo pelo réu, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea, ainda que não haja sido utilizada como fundamento para a condenação
. (...) 3. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no REsp n. 2.094.380/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 08/04/2024,
DJe
de 11/04/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ESTUPRO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
A confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Precedentes
. (HC n. 350.956/SC, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016,
DJe
15/8/2016). 2.
A atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada
quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
3. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 843.586/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 12/03/2024,
DJe
de 18/03/2024) (grifos meus).

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). III. Razões de decidir. (...) 6.
A Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 14/6/2022,
DJe
20/6/2022, firmou o entendimento de que o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Precedentes
. (...). IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso parcialmente provido. (REsp n. 2.026.652/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/2025, DJEN de 25/02/2025) (grifos meus).

No caso em exame, mostra-se imperioso o reconhecimento da confissão,
mesmo não submetida aos jurados por meio de quesitos,
porquanto declarada, de ofício, pelo magistrado togado na decisão de dosimetria da pena.

Digo isso seguindo o que leciona o Des. Orlando de Perri em seu artigo
A confissão espontânea como circunstância atenuante no Código Penal
[1]
, cujo entendimento comungo plenamente quando afirma:

Que a confissão espontânea deve ser um produto de sua vontade livre e consciente, de ausência de fatores externos que possam viciá-la e que não necessita ser completa. Diz que à justiça interessa a verdade dos fatos e que podem ser conhecidos em todas as suas dimensões jurídicas.

E continua Perri:

Que ainda que o agente se retrate em sua confissão, pode o julgador aproveitá-la quando a conjugar com outras provas e conclui que para valer como atenuante, basta que a confissão seja prestada isenta de vícios e perante autoridade.

Portanto, nesse aspecto, não assiste razão ao
Parquet
, razão pela qual mantenho a atenuante da confissão tal como reconhecida na sentença.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025